Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732649-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RICARDO MUNIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão do C. STJ que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial a fim de que seja assegurado ao agravante o direito de receber visita da Sra Emilly Vitória Silva dos Santos, esposa de outro detento. Sendo assim, considerando que já houve o julgamento da questão por esta eg. Corte do TJDFT (ID 52518505), e não havendo outros requerimentos a serem apreciados, promova-se a Secretaria a comunicação ao Juízo origem. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora